Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001718-66.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001718-66.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: GABRIELLA MENDONCA FERREIRA
Processo referência: Ação de Exoneração de Alimentos no 1001336-71.2021.8.11.0012, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina.
Agravo interposto por JOAO FERREIRA DE SOUZA de decisão que, na Ação de Exoneração de Alimentos movida contra GABRIELLA MENDONCA FERREIRA, indeferiu o pedido de exoneração de alimentos pagos em favor da filha.
Em apertada síntese, afirma que a sua obrigação em prestar alimentos a filha cessou em razão da maioridade da filha e que a mesma conta atualmente com 25 anos de idade, sem comprovação da necessidade de receber os alimentos.
Aduz que passa por sérios problemas de saúde e graves dificuldades financeiras.
Ao final, postula, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja exonerado da obrigatoriedade de pagamento dos alimentos à agravada.
É o breve relato.
Decido.
Quanto ao pedido liminar, busca o agravante a imediata suspensão da obrigatoriedade de pagamento dos alimentos à agravada.
Com efeito, para a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado, máxime porque, faz-se necessário, em casos como tais, a prova da necessidade do alimentado, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2